Tribunal: STF
Processo: ARE 1597778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta por Cleber Medina do Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade na condenação por ausência de prova do porte de arma de fogo; (ii) determinar se há elementos suficientes para a absolvição do réu; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse ilegal de arma de fogo; (iv) avaliar a configuração da excludente de ilicitude por estado de necessidade; e (v) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de nulidade por ausência de prova do porte confunde-se com o mérito recursal, pois demanda a análise do conjunto probatório, sendo, portanto, rejeitada.
O conjunto probatório revela-se robusto e harmônico, demonstrando que o réu portou a arma de fogo fora de sua residência, sem autorização legal, com base em confissão do acusado, declarações da vítima e testemunhos dos policiais militares que acompanharam a ocorrência.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, o delito de porte ilegal de arma de fogo independe de demonstração de efetiva lesividade, bastando o porte sem autorização.
A conduta do apelante não se amolda ao tipo penal de posse de arma de fogo, pois houve transporte da arma fora do ambiente domiciliar, ainda que por curto período, o que configura o núcleo típico “portar”.
A alegação de estado de necessidade não encontra respaldo nos autos, por se basear em risco genérico e abstrato, carecendo de demonstração de perigo atual e iminente, conforme exigido pelo art. 24 do Código Penal.
A confissão espontânea foi corretamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível no caso concreto, em razão da reincidência do réu (art. 44, II, do CP), e ausente demonstração de excepcionalidade que justifique medida diversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) configura-se com o simples transporte da arma fora da residência, sem autorização legal. 2. A alegação genérica de autodefesa não configura estado de necessidade, por ausência de perigo atual e iminente. 3. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando já expressamente valorada na sentença e compensada com a reincidência, afasta o interesse recursal sobre o ponto. 4. A reincidência impede, em regra, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, salvo excepcional fundamentação judicial.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 14; CP, arts. 23, I, 24 e 44, II e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 181.597/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 733.159/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022; TJMT, Ap. nº 1000648-91.2021.8.11.0018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024; TJMT, Ap. nº 0001722-83.2018.8.11.0090, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04.09.2023 .

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente